Tribunal: TJSP
Processo: 1013780-07.2021.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO BANCO RÉU PARCIALMENTE PROVIDA.

CONTRATOS BANCÁRIOS. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. CONTRATO COM EXPRESSA PREVISÃO. LEGALIDADE DA COBRANÇA. ADOÇÃO DA TABELA PRICE. POSSIBILIDADE. Ação revisional que se limitou a discutir o excesso de cobrança, a partir da tese da ilegalidade da capitalização dos juros. Os juros,

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO BANCO RÉU PARCIALMENTE PROVIDA.

CONTRATOS BANCÁRIOS. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. CONTRATO COM EXPRESSA PREVISÃO. LEGALIDADE DA COBRANÇA. ADOÇÃO DA TABELA PRICE. POSSIBILIDADE. Ação revisional que se limitou a discutir o excesso de cobrança, a partir da tese da ilegalidade da capitalização dos juros. Os juros, no contrato discutido, podem ser capitalizados, pois há comprovação da sua pactuação expressa. Incidência das súmulas 539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça. Previsão de juros remuneratórios nos períodos mensal (CET 1,67%) e anual (CET 21,92%), informação suficiente sobre a capitalização. A discussão a respeito da licitude do uso da Tabela Price no caso concreto é de todo inócua. Precedentes deste Tribunal de Justiça, incluindo-se esta Turma julgadora. Recurso acolhido.

CONTRATOS BANCÁRIOS. TARIFA DE AVALIAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DA ABUSIVIDADE. TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO. DEMONSTRAÇÃO DA INSCRIÇÃO DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXIGIBILIDADE RECONHECIDA. SEGUROS PRESTAMISTA. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. VENDA CASADA. RESTITUIÇÃO DO PRÊMIO DETERMINADA. Contrato que previu cobrança de "tarifa de avaliação" de R$. 435,00. Banco réu que demonstrou efetivação dos serviços. Abusividade não caracterizada. Tarifa de Cadastro. Validade. Não abusividade da cobrança da "tarifa de registro de contrato" (essa porque demonstrada prestação de serviços). Além disso, observa-se que o autor viu cobrado o prêmio referente ao seguro prestamista no valor de R$ 979,00. Sendo assim, justo e adequado presumir-se que, diferente de um seguro contratado por meio de corretora, no caso concreto a oferta do seguro prestamista se deu no âmbito do próprio contrato de financiamento. Venda Casada do seguro reconhecida com invalidação das disposições contratuais e ordem de restituição dos valores. Aplicação da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do incidente de recursos repetitivos, instaurado no Resp. no 1.639.320/SP, relator o Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 12/12/2018: "Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada." Restituição simples dos valores qualificados como indevidos (prêmio do seguro prestamista). Ação parcialmente procedente em menor extensão em segundo grau.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.